Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720276-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDAMIR MENDES CHAGAS AGRAVADO: ADALMI APARECIDA LUIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDAMIR MENDES CHAGAS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante (ID 194689045, autos originais). Em suas razões, o agravante tece arrazoado para sustentar erro de cálculo da credora, de modo a restar configurado o excesso de execução e a necessidade de se encaminhar os autos à contadoria judicial para apuração do valor devido (ID 59271361). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59271362/64). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que condenou o executado/agravante a pagar aluguel à exequente/agravada na proporção de 50% sobre os valores referentes à acessão existente em terreno descrito na inicial. Foi bloqueado o valor de R$ 8.833,75 na conta do executado via SISBAJUD. O agravante argumenta que o valor devido é de R$ 37.017,04. Portanto, a quantia bloqueada é incontroversa. Ademais, se constatado – quando do julgamento do mérito do recurso – que o valor exequendo pode ser apurado por mero cálculo aritmético, desnecessária a realização de perícia contábil ou até mesmo o encaminhamento dos autos para a contadoria judicial. Necessária a abertura do contraditório para que a agravada traga suas considerações sobre os fatos e fundamentos estampados na peça recursal. Por fim, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator